Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712286-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA APELADO: LIDIANE FARIAS LIMA SILVA, ANGELO ANDRADE SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se os autores, ora apelados, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecerem a data em que foi firmado o Contrato de Promessa de Compra e Venda objeto dos autos, porquanto nas alegações iniciais há alegação de a avença ter sido firmada no ano de 2012; contudo, o contrato juntado ao ID 26654709 está datado em 14 de maio de 2015. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator